Tribunal: TJES
Processo: 0017336-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017336-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Tendo em vista os depoimentos firmes das vítimas e, em consonância com as declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓR
IO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE SOUZA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE SOUZA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “a madrugada de 22 de junho de 2019, em um ponto de ônibus, em frente ao Teatro Universitário, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado (...) juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular e um cordão de Igor Elio Vieira Inácio e um aparelho celular de Pablo Pessoa de Santana.

Narra, ainda, a denúncia que “que Igor e Pablo estavam no ponto de ônibus, quando o denunciado e o indivíduo não identificado os abordaram. O denunciado utilizou uma garrafa 1 para ameaçar as vítimas, dizendo que iria cortá-las e determinou que entregassem os pertences. Em razão da grave ameaça, Igor entregou seu aparelho celular e um cordão, enquanto que Pablo entregou um aparelho celular.”

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal.

A Defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do recorrente, por ausência de lastro probatório mínimo.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo boletim unificado e pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
do crime é indene de dúvidas, notadamente pela prova oral colhida em juízo.

A testemunha, PMES Viviane Rodrigues Campos,
em juízo
, narrou que, ao atender uma ocorrência,
viu o momento em que o recorrente dispensou os objetos subtraídos
, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que se recorda da ocorrência; que era uma sexta-feira, onde a Rua da Lama tem bastante movimentação; que foram acionados a respeito da ocorrência de um roubo; que foram ao encalço do acusado, logrando êxito em avistar o denunciado; que viu o momento em que o acusado tirou algo da cintura e dispensou no chão; que a PM foi acionada pelas próprias vítimas, que descreveram que estavam em um ponto de ônibus, momento em que dois indivíduos se aproximaram, simulando estarem armados, mas, na verdade, tratava-se de uma garrafa; que passadas as características dos indivíduos, bem como roupas que usavam, os militares conseguiram deter o denunciado Felipe; que reconhece o acusado presente no momento em que a audiência, como sendo a pessoa que deteve no dia dos fatos; que viu o exato momento em que o acusado dispensou algo da cintura e, quando a depoente foi ao local em que o objeto fora dispensado, verificou que se tratava dos aparelhos celulares subtraídos dos ofendidos;

As declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Silverio Luiz Roza:

(...) que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento na Rua da Lama e quando passavam por um ponto de ônibus nas proximidades da UFES, foram acionados pelas vítimas; que as vítimas falar que eram dois assaltantes, mas somente o denunciado foi detido, que na época, foi reconhecido pelas vítimas e por isso ele foi conduzido; que os aparelhos celulares foram recuperados e eles estavam próximos ao réu; que o acusado tinha dispensado os bens subtraídos; que uma PM avistou o momento em que acusado dispensou os celulares; que o acusado estava com uma moça menor de idade; que já conhecia o acusado de vista do Bairro Goiabeiras, mas nunca o abordou anteriormente, embora, salvo engano, ele já tenha sido detido por outras guarnições; que as vítimas falaram que o acusado poderia estar armado, mas não foi caracterizado isso;

As testemunhas Igor Elio Vieira Inácio e Pablo Pessoa de Santana,
em juízo
, narraram, de forma detalhada,
toda a dinâmica da empreitada criminosa, desde a abordagem do recorrente na presença de outro comparsa, a utilização de uma garrafa simulando uma arma de fogo, até o reconhecimento do recorrente na Delegacia.

Por sua vez, a testemunha de Defesa Eduarda Michelly da Silva de Oliveira narrou,
em juízo
, que estava na Rua da Lama com o recorrente e mais outros dois indivíduos (Ruan e Frederico).

Disse, ainda, que os responsáveis pela subtração foram somente o "Ruan" e o "Frederico", e que estes lançaram os objetos subtraídos “em cima de Felipe”, ocasião em que os policiais militares realizaram o flagrante.

Em que pese o recorrente, em
interrogatório judicial
, tenha negado os fatos, atribuindo a subtração a terceiros, não soube explicar o motivo pelo qual manteve os celulares subtraídos em sua cintura.

Desse modo, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Destarte, tendo em vista os depoimentos firmes e detalhados das vítimas e, em consonância com as declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.